Tribunal: STF
Processo: Ext 1734
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA E EXECUTÓRIA. GOVERNO DO CHILE. DELITOS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 



    1. A extradição busca executar pena privativa de liberdade, além de processar e julgar o extraditando em decorrência do cometimento da prática dos delitos previstos nos arts. 442, nº 1, e 446, Bis A, do Código Penal Chileno, equiparados aos crimes de furto qualificado e receptação no Brasil. 



    2. Incidem, na hipótese, a dupla tipicidade e a dupla punibilidade, de acordo com as legislações brasileira e chilena. 



    3. Os crimes pelos quais se pretende a extradição não têm conotação política (art. 82, inc. VII, da Lei nº 13.445, de 2017) e suas apurações são de competência do Estado requerente (art. 82, inc. III, da Lei nº 13.445, de 2017). As penas máximas são superiores a dois anos (art. 82, inc. IV, da Lei nº 13.445, de 2017), e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82, inc. I, da Lei nº 13.445, de 2017). 



    4. O Estado solicitante assumiu formalmente os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445, de 2017, de modo a inexistir impeditivo para deferimento da extradição. 



    5. Extradição deferida, com entrega condicionada: (i) à assunção do compromisso pelo país solicitante de detração penal do tempo de prisão preventiva no Brasil, (ii) ao deslinde dos processos penais a que o extraditando encontra-se respondendo perante a justiça brasileira.